Tribunal: STF
Processo: ARE 1540110
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA SUL S.A. FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. DNIT. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. A competência do juízo federal define-se pela presença de uma das entidades elencadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. A manifestação de ausência de interesse de ente/entidade federal em integrar o polo ativo ou passivo do feito enseja o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal. A existência do Fórum Regional Interinstitucional do Direito à Moradia, instituído no âmbito da 4ª Região (Resolução n.º 121/2021 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4), com a eventual participação do DNIT, da ANTT e da União, não gera para os participantes obrigação de intervir em processos judiciais relacionados aos temas ali discutidos (doc. 22).



    O Ministério Público Federal sustenta que: 



    O dispositivo utilizado na fundamentação para reconhecer a competência da Justiça Federal na hipótese, vale dizer, é rigorosamente o mesmo dispositivo da Constituição Federal apontado como violado pelo Ministério Público Federal no recurso extraordinário (art. 109, I, da CF), o que afasta o fundamento da decisão agravada de que a violação ao texto constitucional seria indireta ou reflexa. Pelo contrário, a alegada violação constitucional é frontal e direta, não demandando interpretação da legislação infraconstitucional.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinado os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1498946-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. DJe 21/08/2024)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator